Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação ordinária, na qual a parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
2. A parte autora discorre na inicial que prestou concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social – PSICOLOGIA. Alega que, em 14/04/2020, por determinação do Tribunal de Contas do DF, o IBRAE divulgou nova lista de aprovados na prova objetiva, na qual não figurava e, devido ao novo critério de correção, não teria atingido o mínimo de acerto na parte geral da prova objetiva. Em sequência, tomou conhecimento de que a questão no 20, da prova objetiva tipo C, fora objeto de ação judicial, transitada em julgado, processo no 07358889-90.2019.8.07.0016, oportunidade em que o juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública teria anulado a questão e concedido os pontos à autora da respectiva ação.
3. Em suas razões recursais a parte autora alega que, em razão da anulação da referida questão para parte dos participantes, é imperiosa a anulação também para os demais concorrentes, sob pena de se violar frontalmente os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia e a própria lógica do certame. Posto isso, requer anulação da questão de no 20 da prova realizada, visto que além de apresentar redação extremamente confusa e com mistura inadequada de termos que não dialogam, não traz nenhuma alternativa correta.
4. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade. (Acórdão 1226998, 07039716220198070018, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No caso concreto, diferente do alegado pela parte autora, não houve a anulação da questão referida no processo n° 0735889-90.2019.8.07.0016. Em verdade, não há qualquer determinação judicial acerca disso, mas, apenas a atribuição dos pontos, determinando o prosseguimento no certamente, além do que a parte autora não participou do polo ativo daqueles autos, inexistindo efeito “erga omnes” da decisão para todos os candidatos que participaram do certame.
6. Dessa forma, a parte autora não alcançou a pontuação mínima na prova objetiva, portanto está correta a sua desclassificação.
7. Ademais, os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova objetiva, atribuindo-lhe valores ou revendo critérios de aprovação. Precedentes na turma (Acórdão 1270780, 07174924620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, e honorários advocatícios ao patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.